Tribunal: TJDFT
Processo: 0700476-73.2020.8.07.0018
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POPULAR. EXTINÇÃO SEM MÉRITO. PROPOSITURA DE DIVERSAS DEMANDAS. MESMO PEDIDO E CAUSA DE PEDIR. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE OS SUJEITOS INCLUÍDOS NO POLO ATIVO DA LIDE. FATO QUE POR SI SÓ NÃO AFASTA O RECONHECIMENTO DA LITISPENDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO.
1. A parte autora-recorrente pretende a cassação da r. sentença atacada sob argumento de que a existência de inúmeras ações populares idênticas à presente, inclusive sob o patrocínio do mesmo advogado, não poderia caracterizar o instituto da litispendência, previsto no art. 337, VI, §§§, do Código de Processo Civil, tendo em vista a ausência do requisito de identidade de partes.
2. Na ação popular, o “autor popular” é substituto processual de todo grupo de prejudicados pelo ato ou omissão praticados contra o patrimônio público, histórico, cultural, meio ambiente, ou moralidade pública e exerce esse papel autorizado pelo art. 5o, LXXIII, da Constituição Federal de 1988 e pelo art. 1o da Lei 4.417 de 1965.
3. Portanto, na ação popular, é preciso identificar quem é o titular do direito defendido em juízo (substituído), para que se possa particularizar essa demanda, a fim de distingui-la das demais.
4. No caso concreto, a identificação do substituído poderá ser constatada por meio da leitura da peça de ingresso, tratando-se te todos os aprovados no concurso realizado pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social do Distrito Federal que pretendem a anulação da decisão emitida pelo Presidente do Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF), a qual teria determinado que a Administração Pública e o Instituto Brasil de Educação – IBRAE, divulgassem, no prazo de 30 (trinta) dias, um novo resultado preliminar da prova objetiva de todos os cargos do certame
5. Em sendo assim, entendo que a não coincidência entre sujeitos incluídos no polo ativo das demandas não poderia, por si só, afastar o reconhecimento da litispendência, devendo ser analisado, de fato, o grupo de substituídos, que poderão ser beneficiados com o eventual provimento da primeira ação.
6. Apesar da presente demanda não reproduzir, integralmente, demanda iniciada em momento anterior, considerando os elementos da ação, há que se reconhecer que a continuidade do presente feito seria, nada mais nada menos, do que um verdadeiro desperdício. Afinal, todos os processos possuem o mesmo pedido e a mesma causa de pedir, sendo que, no caso de provimento, reproduziriam os mesmos efeitos, beneficiando os mesmos sujeitos.
7. Não há qualquer sentido na manutenção de dois processos idênticos, com a realização duplicada de atos e gastos desnecessários de energia. Impossível falar em violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição quando todo o grupo de interessados está sendo devidamente representado por meio de legitimidade extraordinária (substituição processual).
8. Recurso conhecido. NEGADO PROVIMENTO.